Tribunal: STF
Processo: AI 233576
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º  E AO INCISO XXVI DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      No Recurso de Revista, o recorrente, ora
agravante, não alegou que o acórdão regional violara o
inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, razão pela
qual o acórdão recorrido não precisou examinar essa questão,
nem mesmo ao julgar os Embargos Declaratórios, pois a
omissão fora da própria parte e não do aresto.
2.      Não houve, por outro lado, no julgado do
Tribunal Superior do Trabalho, violação direta ao inc. XXVI
do art. 7º da Constituição Federal, pois não negou
reconhecimento, em tese, a acordo coletivo de trabalho. O
que fez foi acatar a interpretação dada pelo Tribunal
Regional do Trabalho, ao acordo coletivo, na hipótese, e à
legislação ali referida.
        E tal interpretação não pode ser revista por
esta Corte, em R.E. (Súmula nº 454).
3.      Ademais, é pacífica sua jurisprudência, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.